Tribunal: TJES
Processo: 5000529-95.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000529-95.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: STELLA GOMES DE SOUZA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LICENÇA. AFASTAMENTO PARCIAL PARA PARTICIPAR DE MESTRADO. PEDIDO INICIALMENTE DEFERIDO. INDEFERIMENTO MOTIVADO PELO NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO TEMPORAL. POSTERIOR PREENCHIMENTO DO REQUISITO. NOVO INDEFERIMENTO COM BASE EM MOTIVO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ, a “Administração, ao justificar o ato administrativo, fica vinculada às razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos, de acordo com o preceituado na teoria dos motivos determinantes. A motivação é que legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário. Enunciadas pelo agente as causas em que se pautou, mesmo que a lei não haja imposto tal dever, o ato só será legítimo se elas realmente tiverem ocorrido” (AgRg no RMS n. 32.437/MG). 2. Caso concreto em que o pedido formulado pela parte impetrante (servidor público) de licença (afastamento parcial) de seu cargo para participar de curso de Mestrado é, inicialmente, deferido antes da Autoridade coatora constatar o não preenchimento de requisito temporal de efetivo exercício no cargo. 3. Posterior preenchimento do requisito temporal seguido de novo indeferimento, este pautado na discricionariedade da Administração. 4. Indeferimento inválido por força da teoria dos motivos determinantes. 5. Impetrante que já havia recebido da Administração resposta positiva ao seu requerimento e que, dado o preenchimento de todos os requisitos legais, faz jus ao deferimento do pedido. 6. Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5000529-95.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: STELLA GOMES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar - Ilegitimidade Passiva da Autoridade Coatora

Eminentes Pares, antes de ingressar no mérito da demanda, convém examinar a preliminar de ilegitimidade passiva da Autoridade coatora, suscitada nas informações prestadas no id 7225333.

No caso, o
mandamus
foi impetrado em face de ato que teria sido praticado pelo Secretário de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo, ato este concernente no indeferimento do pedido da Impetrante de concessão de licença parcial (afastamento parcial) de seu cargo público para frequentar curso de Mestrado.

Segundo a Autoridade coatora, no entanto, o Secretário de Educação é quem teria
deferido
o citado pedido de afastamento parcial e:

“(...) ato contínuo, o processo foi remetido à SEGER, a qual, através da Gerência de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas e Gestão de Carreiras (Gecads/Sudem), retornou os autos manifestando-se pela
NÃO HOMOLOGAÇÃO
da licença parcial da servidora, sob o argumento de que o requisito do artigo 18 do Decreto 5.331-R/2023 não fora cumprido (...).” (Página 03 do id 7225333).

A Autoridade coatora, de acordo com a preliminar, seria, então, a Servidora da Gerência de Planejamento, Desenvolvimento de Pessoas e Gestão de Carreiras que se manifestou pela não homologação da licença parcial requerida pela Impetrante.

Com estas singelas informações a respeito da questão preliminar, a conclusão é pela sua rejeição, uma vez que o Secretário de Estado da Educação foi quem, de fato, indeferiu, ao fim e ao cabo, a licença requerida pela Impetrante, conforme se constata pela análise do documento inserido na página 06 do id 7080356.

Assim, como o Secretário de Estado da Educação foi quem, de fato, praticou o ato impugnado pela Impetrante no presente Mandado de Segurança, a conclusão, como já adiantado, é pela rejeição da preliminar ora em exame.

Do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Autoridade coatora.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, informo a Vossas Excelências que Stella Gomes de Souza impetrou o
mandamus
em julgamento, como antes dito, para impugnar o ato de indeferimento de seu pedido de concessão de licença parcial (afastamento parcial) de seu cargo público para frequentar curso de Mestrado.

Na petição inicial (id 7080352) a Impetrante informa que é Professora de Matemática na “
estrutura da Secretaria de Estado da Educação, em exercício na EEEFM Maria de Lourdes Poyares Labuto
” (página 02) e que, nesta condição, requereu administrativamente afastamento parcial de suas funções para frequentar o curso de:

“(...) Mestrado Profissional para o curso de Pós-Graduação stricto sensu na modalidade Mestrado Profissional, ofertado pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (EDUCIMAT) e Programa Universidade Aberta Capixaba (UnAC-Ifes), do Sistema UniversidadES.”

Aduz que obteve resposta positiva de todos os seus superiores, inclusive da Autoridade coatora que, inicialmente, concedeu a licença. Todavia, após remessa do processo administrativo à SEGER, tal Secretaria concluiu pela não homologação da concessão da licença, uma vez que o requisito do art. 18 do Decreto n.º 5.331-R/2023 não teria sido cumprido, isto é, ainda não contava com 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo.

Porque faltavam apenas 13 (treze) dias para completar os 05 (cinco) anos de efetivo exercício, a Impetrante buscou, ainda administrativamente, orientação a respeito do que poderia fazer, ocasião em que foi orientada a aguardar os dias restantes e, então, renovar o pedido de afastamento.

Alega que procedeu como orientado mas que, em ato ilícito e violador de seu direito líquido e certo, a Autoridade coatora indeferiu o pedido, em contrariedade ao disposto no art. 57, III, da Lei Complementar Estadual n.º 46/1994.

Sustenta que o fundamento que embasa o ato coator, isto é, o Decreto n.º 5.331-R/2023 é ilícito porque extrapola os limites da lei que lhe serve de base, bem assim que preenche todos os requisitos previstos no ordenamento para possibilitar seu afastamento parcial.

O pedido liminar formulado na petição inicial foi deferido nos termos da Decisão inserida no id 7098678. Na ocasião, destaquei os seguintes fundamentos para deferir a medida liminar:

“Da análise dos autos, na cognição sumária típica das tutelas de urgência (precária e provisória, pois), conclui-se que a Impetrante conseguiu demonstrar, com os documentos que instruem o feito, o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar no Mandado de Segurança.

No caso, houve reconhecimento expresso da Administração de que o curso de Mestrado no qual a Impetrante se matriculou tem “
relação com as atribuições do cargo de Professor (MaPB) do qual o servidor é titular
” (página 10 do id 7080354).

Foi por este motivo, aliás, que a Autoridade coatora deferiu o afastamento parcial requerido desconsiderando o fato de que a Impetrante ainda não havia completado o requisito temporal para postular para a mencionada licença parcial.

Ocorre que após completar o requisito temporal, com a devida vênia da Autoridade coatora, me parece, na cognição sumaríssima ora exercida, que a motivação (páginas 03-05 do id 7080356) que ampara o ato coator (página 06 do id 7080356) é insubsistente - circunstância esta que permite a intervenção do Poder Judiciário, já que relacionada à legalidade do ato administrativo.

Isso porque há menção à discricionariedade do ato de concessão de licença e a um suposto não preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Estadual (Decreto n.º 5.331-R/2023) que regulamenta o pedido de afastamento do servidor público estadual.

Ora, me parece insubsistente tal motivação porque, a despeito da discricionariedade do ato, a licença já havia sido anteriormente concedida porque o curso no qual a Impetrante se matriculou é compatível com suas funções; o motivo posterior é, portanto, incompatível com aquele antes apresentado.

E a Impetrante preencheu o requisito temporal que antes a impedia de se afastar parcialmente de seu cargo, ou seja, não me parece haver motivação suficiente a lhe obstar a licença para frequentar o curso de Mestrado em que frequenta regularmente.”

Minha conclusão, em cognição mais exauriente, continua a ser pela concessão da segurança, uma vez que quando a Administração concluiu pelo indeferimento do pedido de afastamento parcial da Impetrante, se vinculou aos motivos declinados no
decisum
, isto é, o não cumprimento do requisito temporal previsto no art. 18, II, do Decreto Estadual n.º 5.331-R/23 - não contava com 05 (cinco) anos de efetivo exercício em seu cargo, mas apenas 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias (vide página 05 do id 7080355).

Preenchido o requisito temporal, não poderia a Autoridade coatora elencar outros motivos - no caso, a discricionariedade - para novamente indeferir o pedido da Impetrante, já que, como antes dito, pela teoria dos motivos determinantes, estava vinculada àquelas razões inicialmente expostas. Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO POR PRÁTICA DE NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1.
A Administração, ao justificar o ato administrativo, fica vinculada às razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos, de acordo com o preceituado na teoria dos motivos determinantes. A motivação é que legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário. Enunciadas pelo agente as causas em que se pautou, mesmo que a lei não haja imposto tal dever, o ato só será legítimo se elas realmente tiverem ocorrido
. 2. Constatada a inexistência da razão ensejadora da demissão do agravado pela Administração (prática de nepotismo) e considerando a vinculação aos motivos que determinaram o ato impugnado, este deve ser anulado, com a conseqüente reintegração do impetrante. Precedentes do STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS n. 32.437/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 16/3/2011). (Sem grifo no original).

Assim, porque o pedido de afastamento parcial, inicialmente, já havia sido deferido (página 03 do id 7080355) antes da Administração constatar que a Impetrante não preenchia o requisito temporal, como este fora posteriormente preenchido, a conclusão é pela concessão da segurança, dada a violação ao direito líquido e certo postulado na petição inicial.

Do exposto, ao tempo em que ratifico a medida liminar proferida nestes autos, concedo a segurança pleiteada na petição inicial para determinar à Autoridade coatora a conceder, em caráter definitivo, o “
afastamento parcial do cargo a impetrante, viabilizando a realização do mestrado
” (página 14 da petição inicial).

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
CON
CEDER
a
segurança pleiteada na petição inicial para determinar à Autoridade coatora a conceder, em caráter definitivo, o
afastamento parcial do cargo a impetrante, viabilizando a realização do mestrado
.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, conceder a segurança.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.